Tribunal: TJMT
Processo: 1026277-19.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026277-19.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Turismo, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[IZABEL FERREIRA DE SOUZA - CPF: 559.248.161-68 (ADVOGADO), JOBIANE FERNANDA GOMES VIEIRA LIMA NEVES - CPF: 002.653.661-78 (AGRAVANTE), LUANA FATIMA ZAPELLO - CPF: 017.717.920-19 (ADVOGADO), HURB TECHNOLOGIES S.A. - CNPJ: 12.954.744/0001-24 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S)
:

JOBIANE FERNANDA GOMES VIEIRA LIMA NEVES

AGRAVADO(S)
:

HURB TECHNOLOGIES S.A.

EMENTA. DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ARRESTO CAUTELAR. CANCELAMENTO DE RESERVA DE HOSPEDAGEM.

INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA
BLOQUEIO DE VALORES
. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu a tutela de urgência para
arresto cautelar de valores em ação indenizatória de danos morais e materiais, cuja causa de pedir se refere a cancelamento de pacote de viagens.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão é saber se estão presentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, em especial a probabilidade do direito e o perigo de dano, que autorizem a concessão da tutela de urgência para a
efetivação do arresto cautelar na foram
pretendida
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 300 do CPC/15 exige que a tutela de urgência somente seja concedida mediante a comprovação da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Embora a autora demonstre
o cancelamento do pacote de viagem contratada
, a documentação anexada não comprova a urgência ou necessidade imediata
de bloqueio do valor do contrato
, sendo necessária a avaliação do mérito após o contraditório.

No caso, seria prematura a determinação do bloqueio dos valores sem poder se avaliar sobre os pagamentos efetivamente realizados, bem como os efeitos e desdobramentos do cancelamento do pacote.

Portanto, a ausência de provas robustas quanto à urgência e probabilidade do direito afasta a possibilidade de deferimento da tutela antecipada, conforme entendimento consolidado pela jurisprudência desta Corte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "O deferimento da tutela de urgência
para arresto de valores em ação indenizatória
exige comprovação inequívoca da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo."

Dispositivo relevante citado: Código de Processo Civil, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT,
1018427-79.2022.8.11.0000
e
1015603-21.2020.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
JOBIANE FERNANDA GOMES VIEIRA LIMA NEVES
,

contra decisão interlocutória
(ID.
166383642
– Autos de Origem – no
1026953-58.2024.8.11.0002
)
proferida pelo
Juízo da
2
a Vara Cível de
Várzea Grande
/
MT
que
,
na
Ação Indenizatória de Danos Materiais e Morais c/c Tutela Provisória de Urgência de Natureza Cautelar

proposta
em face de

HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S.A.
,
indeferiu a tutela de urgência para
bloqueio de valores por meio de arresto cautelar
,
sob os seguintes fundamentos:

[...]

Trata-se de
Ação Indenizatória de Danos Materiais e Morais c/c Tutela Provisória de Urgência de Natureza Cautelar
proposta por JOBIANE FERNANDA GOMES VIEIRA LIMA NEVES em desfavor deHURB TECHNOLOGIES S/A.

Narraque ingressou com a presente ação em decorrência da inviabilidade da requerida em solucionar a emissão das passagens aéreas em favor da demandante, com saída em Cuiabá e destino a João Pessoa para comemorar o aniversário de 60 anos do seu pai, o Sr.
Jobes
Vieira Neves.

Esclarece que o período estipulado para utilização do pacote turístico espirava-se em 30 de novembro de 2023, porém, superado o último dia estabelecido no pacote, notou que a requerida não imitiu as passagens de acordo com as três datas escolhidas pela requerente e simplesmente cancelou o pacote no site de forma automática.

No mérito, requer a restituição dos valores pagos pelo pacote de R$ 7.452,00 (sete mil quatrocentos e cinquenta e dois reais) e a condenação da requerida ao pagamento de danos morais na quantia de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

Em sedede tutela de urgência,pugna o arresto da importânciapretendida no mérito das contas da empresa requerida, via SISBAJUD.

Pede pelos benefícios da justiça gratuita e da inversão do ônus da prova.

É o relato.Decido.

Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver a elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Outrossim, o art. 301 CPC autoriza que a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida
idônea para asseguração do direito.

Ocorre que não estão presentes os requisitos necessários a possibilitar o deferimento da antecipação da tutela.

No caso, a parte requerente trouxe aos autos a prova da existência de relação jurídica entre as partes, contudo, analisando os documentos, no momento,
a
primeira vista, não vislumbro que restou caracterizado a ocorrência de uma situação de perigo de dano para o acolhimento dopedido liminar.

Registra-se que a penhora de valores é medida cautelar excepcional e, como tal, somente deve ser deferida quando houver fortes indícios de eventual frustração da execução, o que neste momento processual não é possível afirmar.

Demais disso, trata-se de medida satisfativa, de modo que se torna necessário o crivo do contraditório e a averiguação da culpa e do nexo de causalidade entre o comportamento das partes e o resultado.

Por conseguinte, a constatação da veracidade dos fatos que nutrem a pretensão deduzida pela requerente, está condicionada à produção de provas e ao crivo do contraditório.

Diante do exposto,
INDEFIRO A TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA
vindicada, com fundamento no artigo 301, do Código de Processo Civil.

Considerando que a parte autora manifestou ter interesse na tramitação do feito por meio do
Juízo 100% Digital
, proceda-se a secretaria com as anotações necessárias.

Poderá a parte requerida opor-se à adesão do procedimento especial do “Juízo 100% Digital” no momento de sua primeira manifestação no processo, realizada por procurador regularmente constituído, sob pena de não o fazendo, implicar a anuência tácita (art. 3o, § 1o - Resolução 11/2021 TJMT/OE).

Em que pese a manifestação expressa da parte autora no desinteresse na autocomposição, nos termos do art. 334, § 4o, I, a audiência não se realizará se ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse na composição consensual.

Desse modo,
designo para o dia 12 de novembro de 2024, às 15h30m
, a qual será realizada VIRTUALMENTE, conforme dispõe o art. 334, §7° do CPC e o Provimento n. 15/2020 da CGJ-TJMT devendo as partes e seus advogados no dia e hora indicados acessarem o link
(clique aqui para acessar a sala de audiência).

Fica a parte autora intimada da respectiva solenidade por meio dos seus advogados constituídos nos autos.

Ressalto que os advogados deverão providenciar o acesso das partes à audiência, informando-lhes o link de acesso.

Consigno que a peça contestatória deverá ser apresentada
no prazo de 15 (quinze) dias
, contados após a realização do ato (artigo 335, inciso I, CPC).

Cite-se/intime-se a parte ré, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para participar da audiência de conciliação,
facultando-lhe a prerrogativa de manifestar seu desinteresse na autocomposição, dentro do prazo de 10 (dez) dias antecedentes à data da audiência designada
, hipótese em que a audiência será cancelada e o prazo para contestar contar-se-á a partir do protocolo do pedido de cancelamento (artigo 334, §4o, inciso I, §5o c/c inciso II, artigo 335, ambos do CPC).

Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer uma das partes à audiência supra constituir-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do artigo 334, §8o, do CPC.

Após a contestação, vistas automáticas à parte autora para que,
em 15 (quinze) dias
, apresente a sua peça de impugnação à contestação (art. 351, CPC).

Caso a parte não possua os recursos tecnológicos necessários para participação no ato (computador ou smartphone, software e acesso à internet) deverá informar ao juízo a impossibilidade com 5 (cinco) dias de antecedência da audiência.

Havendo qualquer dificuldade em relação ao acesso e comparecimento à
audiência, deverá o advogado entrar em contato com este juízo por meio do e-mail
vgf.gab2varacivel@tjmt.jus.br
.

Em anexo, documento explicativo acerca de como acessar a sala de audiência e compartilhar o link de acesso.

CONCEDO à parte autora os benefícios da gratuidade da justiça, nos moldes do art. 98 e 99 do CPC.

Finalmente, DEFIRO o pedido de inversão do ônus da provada, nos termos do art. 6o. VIII, do CDC, eis que evidenciada a relação consumerista e a hipossuficiência da parte autora em relação à ré.

[...]
[Grifos do original]

Em suas razões recursais (ID
239644291
),
a

A
gravante sustenta
os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Presença dos requisitos para concessão da tutela de urgência para
arresto de valores

O
agravad
o
, por sua vez,
deixou de

apresentar
contraminuta
, ainda que devidamente intimado para tanto
(ID
.
249707698
)
.

Recurso tempestivo
, conforme aba Expedientes nos autos de origem
Decisão (33655945)

e preparo recursal
dispensado ante o deferimento do benefício da justiça gratuita
(ID
239787164
).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

AUTOS DE ORIGEM:
1026953-58.2024.8.11.0002

AGRAVANTE(S):

JOBIANE FERNANDA GOMES VIEIRA LIMA NEVES

AGRAVADO(S):

HURB TECHNOLOGIES
S.A.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara
:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que,
a
devolutividade
restrita deste
AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JOBIANE FERNANDA GOMES VIEIRA LIMA NEVES

tem por escopo a reforma
da

decisão interlocutória (ID. 166383642 – Autos de Origem – no 1026953-58.2024.8.11.0002) proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Várzea Grande/MT que, na Ação Indenizatória de Danos Materiais e Morais c/c Tutela Provisória de Urgência de Natureza Cautelar proposta em face de HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S.A., indeferiu a tutela de urgência para bloqueio de valores por meio de arresto cautelar
, argumentando inexistir probabilidade de direito e perigo na demora que justificasse a concessão da liminar.

Ressai dos autos que
a Agravante
adquiriu em 11 de abril de 2023 um pacote de viagens de voo e hospedagem para 06 (seis) pessoas no valor total de R$7.452,00 (sete mil quatrocentos e cinquenta e dois reais), porém que não houve a confirmação da reserva ou agendamento da viagem por parte da Agravada.

Aponta, também, que na última data para indicação do período da viagem, houve o cancelamento automático do pacote junto ao
sitio
eletrônico da Agravada.

Em sequência, passo ao exame das teses de mérito suscitadas pelo agravante.

Presença dos requisitos para concessão da tutela de urgência para
arresto de valores

A Agravante sustenta que a decisão interlocutória recorrida
deve ser reformada
,
mencionando que estão presentes os requisitos exigidos pela lei processual civil brasileira em seu artigo 300.

Aponta que
em razão do não cumprimento por parte da obrigação da Agravada, além da notícia de demissão em massa dos funcionários da empresa recorrida e a informação de conhecimento público e notório acerca dos cancelamentos dos contratos pela Agravada, deve ser deferida a tutela de urgência para arresto de valores
.

Pois bem.
Inicialmente, vale consignar que, nos termos do art. 300 do CPC/15, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito d
a parte Recorrente
e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Da análise acurada dos autos e da documentação que o complementa, não é possível vislumbrar com clareza a confluência dos pressupostos para a concessão da medida liminar vindicada pela Agravante.

Explico.

Com efeito, a
A
utora adquiriu, através da plataforma digital administrada pela
A
gravada, reserva de hospedagem no estabelecimento da segunda, pela qual desembolsou a quantia de
R$ 7.452,00 (sete mil quatrocentos e cinquenta e dois reais)
.

Ocorre que, não obstante os argumentados ventilados pela Agravante
, inexiste mínima demonstração de estar a
A
gravada em risco de insolvência ou mesmo
dilapidando
o seu patrimônio com o objetivo de inadimplir suas obrigações, não sendo suficiente a notória dificuldade econômica que enfrenta.

Ao contrário, verifica-se, a este momento, que a empresa
Hurb
(hotel urbano) encontra-se ativa e prestando serviços no mercado de consumo.

Dito isso, inexiste subsídio ao processo que evidencie existir risco ao resultado útil do processo, a fim de autorizar a concessão da medida assecuratória postulada.

No transcorrer da contenda, o julgador monocrático poderá examinar e decidir o conflito, através dos meios adequados ao enfrentamento e justo equacionamento da lide, inclusive, com a dilação probatória que entender necessária,
de maneira a permitir a verificação de eventual manutenção da medida ora estabelecida.

É indubitável, portanto, a ausência de probabilidade do direito invocado pela agravante no juízo singular, mormente nesta quadra processual.

Neste sentido é a jurisprudência
pátria
que entende que a ausência de demonstração dos requisitos para concessão da tutela de urgência afasta a necessidade de
arresto de valores em casos de indenizatórias por cancelamento de pacote de viagem
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA C/C DECLARATÓRIA, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. ARRESTO CAUTELAR. CANCELAMENTO DE RESERVA DE HOSPEDAGEM. PLATAFORMA HURB. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. Ausentes os requisitos previstos nos
arts
. 300 e 301, do CPC. Inexistência mínima de demonstração no sentido de estar a primeira agravada em risco de insolvência ou mesmo
dilapidando
o seu patrimônio com o objetivo de inadimplir suas obrigações, não sendo suficiente a notória dificuldade econômica que enfrenta. Ao contrário, verifica-se, a este momento, que a empresa
Hurb
(Hotel Urbano) encontra-se ativa e prestando serviços no mercado de consumo. Precedentes desse TJRJ. Decisão não teratológica, nem contrária à lei ou à evidente prova dos autos. Aplicação do verbete sumular TJRJ no 59. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

(
TJ-RJ - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0000754-97.2024.8.19.0000 202400201541, Relator: Des(a). HELDA LIMA MEIRELES, Data de Julgamento: 25/03/2024, SEGUNDA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 3a CÂMAR, Data de Publicação: 04/04/2024)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA C/C DECLARATÓRIA, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. ARRESTO CAUTELAR. CANCELAMENTO DE RESERVA DE HOSPEDAGEM. PLATAFORMA HURB. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. Ausentes os requisitos previstos nos
arts
. 300 e 301, do CPC. Inexistência mínima de demonstração no sentido de estar a primeira agravada em risco de insolvência ou mesmo
dilapidando
o seu patrimônio com o objetivo de inadimplir suas obrigações, não sendo suficiente a notória dificuldade econômica que enfrenta. Ao contrário, verifica-se, a este momento, que a empresa
Hurb
(Hotel Urbano) encontra-se ativa e prestando serviços no mercado de consumo. Precedentes desse TJRJ. Decisão não teratológica, nem contrária à lei ou à evidente prova dos autos. Aplicação do verbete sumular TJRJ no 59. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

(TJ-RJ - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0000754-97.2024.8.19.0000 202400201541, Relator: Des(a). HELDA LIMA
MEIRELES, Data de Julgamento: 25/03/2024, SEGUNDA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 3a CÂMAR, Data de Publicação: 04/04/2024)

Por este motivo, entendo necessário o crivo do contraditório para maior segurança no exame da pretensão deduzida e, com isso, garantir a prestação jurisdicional sem risco de prejuízos desnecessários, bem como para que se possa avaliar com o mínimo de segurança se
o bloqueio de valores
se sustenta juridicamente.

Deve, portanto, ser mantida a decisão que indeferiu a tutela de urgência no presente caso.

Conclusão.

Desta maneira, atento às especificidades da situação fática e aos documentos anexos aos autos principais, entendo que não restaram configurados motivos que justifiquem a reforma da decisão.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterados os termos da decisão agravada.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte Agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024